Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95 E ARTIGO 31 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega que a decisão foi omissa pois o preparo foi pago tempestivamente, porém, na falta do pagamento das devidas custas deveria ser concedido prazo complementar pelo relator para que o vício fosse sanado ou complementada a documentação exigível.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95).
4. Com efeito não há omissão no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que o pagamento do preparo e das custas deve ser efetivado e comprovado dentro do prazo legal de 48 horas e o embargante não apresentou o pagamento das custas, conforme previsto em lei.
5. Ademais, conforme registrado em acórdão, o entendimento desta Turma Recursal é de ser inaplicável o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Precedentes: Acórdão 1421396, 07181058820198070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022; Acórdão 1421582, 07142109720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.